Tribunal: TJDFT
Processo: 0739484-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739484-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: DROGARIA E HOSPITALAR TAGUA LTDA, CARLOS AUGUSTO MACIEL MACEDO, JOEL ALVES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial (n. 0712732-13.2022.8.07.0007), ajuizada em desfavor de JOEL ALVES DE SOUSA, DROGARIA E HOSPITALAR TAGUA LTDA e CARLOS AUGUSTO MACIEL MACEDO. A decisão agravada indeferiu o pedido de pesquisa via SISBAJUD, teimosinha (ID 246997544, dos autos de origem): “A publicidade dos atos processuais é um princípio consagrado no ordenamento jurídico, conforme disposto no artigo 5o, inciso LX, da Constituição Federal, que permite a restrição da publicidade apenas em situações que demandem a defesa da intimidade ou o interesse social. Complementarmente, o artigo 93, inciso IX, assegura que todos os julgamentos no âmbito do Poder Judiciário sejam públicos, possibilitando a limitação da presença de pessoas apenas em atos específicos que justifiquem a proteção da intimidade, sem prejuízo do interesse público à informação. O Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece no artigo 189 as hipóteses em que se admite o segredo de justiça, reforçando que tal medida deve ser interpretada de forma restritiva, dado que representa uma exceção à regra da publicidade. No presente caso, não há evidências que comprovem a presença de circunstâncias que justifiquem a imposição do segredo de justiça. Portanto, em conformidade com os princípios constitucionais da publicidade e da transparência, deve-se determinar a exclusão da anotação de sigilo dos autos, assegurando o direito à informação e a efetividade do acesso à justiça. Exclua-se a anotação de sigilo dada ao documento de ID 246889771. Quanto ao mais, trata-se de pedido de pesquisas de bens e de valores do devedor para a satisfação da obrigação, utilizando-se a ferramenta SISBAJUD de forma reiterada. Contudo observo que foram realizadas diversas diligências nos autos, com as consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de bens do executado. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Nesse sentido, INDEFIRO o pedido, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário, sendo o requerimento aleatório e desprovido de indicativos quanto a possibilidade de êxito aptos a ensejar o levantamento da suspensão dos autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Desse modo, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 172791633, que determinou a suspensão até 19/09/2024 (cédula de crédito bancário). Intime-se.” Neste recurso, o agravante requer a concessão da tutela provisória de urgência recursal e, no mérito, o provimento do agravo para determinar a realização do arresto executivo, por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada, pelo período de 60 dias, nas contas bancárias de titularidade dos agravados, uma vez preenchidos os requisitos para seu deferimento. Alega permitir a utilização da modalidade reiterada um maior lapso de duração das pesquisas de bens, tendo como fito o impedimento da dilapidação patrimonial por parte do devedor, pois todos os valores depositados, transferidos ou os quais passem a integrar o saldo disponível das contas bancárias de sua titularidade serão automaticamente constritos. Ressalta serem os valores constritos até a totalidade do montante exequendo, ou seja, na hipótese de eventuais valores que ultrapassem o valor da ordem sejam constritos, estes serão automaticamente liberados. Assim, o deferimento da medida no lapso temporal delimitado pelo agravante não causaria qualquer prejuízo aos agravados, excetuados. É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial, no qual se pleiteia o recebimento da quantia de, R$ 1.232.474,50, decorrente de cédula de crédito bancário, emitido pela instituição financeira agravante. Na espécie, a última pesquisa realizada pelo SISBAJUD foi feita em agosto de 2023. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido pelo dever de as partes receberem tratamento processual no qual se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira a qual se resguarde a sua dignidade. Em busca de bens do devedor é plausível consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada “teimosinha”: “Novas funcionalidades O lançamento de uma plataforma mais automatizada, integrada ao Processo Judicial Eletrônico (PJe) e com maior capacidade de rastreamento de patrimônio de devedores foi o ponto de partida. Outros aperfeiçoamentos já estão em curso. Até março, entra em operação a ferramenta “teimosinha”. O novo recurso tecnológico permitirá que as ordens de bloqueios autorizadas pelos juízes sejam repetidas pelo sistema de forma automática até que o valor total da dívida por processo seja concluído. No formato atual, quando o juiz emite uma ordem de rastreamento de bens para pagamento aos credores e os valores encontrados nas contas dos devedores não são suficientes para quitar toda a dívida, o juiz tem que ficar renovando essa ordem sistematicamente. A “teimosinha” vai eliminar esse processo de forma que a busca por ativos seja encerrada somente quando o Sisbajud localizar os valores integrais das dívidas, sem necessidade de intervenção humana. “O juiz não mais precisará ficar repetindo e renovando ordens. A ‘teimosinha’ vai aumentar as tentativas de bloqueio e as chances de conseguir os valores e isso reduz, também, a necessidade de advogados ficarem reiterando a necessidade de bloqueio. Estamos cortando essas etapas e o juiz poderá decidir de antemão a reiteração da ordem até que os valores sejam bloqueados integralmente”, conta Dayse Starling.” Depreende-se, portanto, que a funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD permite que o juiz fixe um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo de 30 dias ou mais, de forma a possibilitar a quitação da dívida. Com efeito, considerando ser essa funcionalidade implementada pelo CNJ vindo com o escopo de facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. Inclusive, o STJ e este Tribunal tem entendimento de ser possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando a amplitude do SISBAJUD porquanto apresenta atualmente maior abrangência e novas funcionalidades: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. PENHORA ONLINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE. UTILIZAÇÃO MEDIANTE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A modalidade 'teimosinha' tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal". Precedente. 3. No caso dos autos, observa-se que o indeferimento de acionamento da referida ferramenta se apoia em fundamento genérico, sem menção às peculiaridades fáticas do caso concreto. 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no REsp n. 2.091.261/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.) – g.n. “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SISBAJUD. PENHORA ONLINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEMPO DETERMINADO. MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE. 1. O Conselho Nacional de Justiça, com a arquitetura de sistema mais moderno do SISBAJUD, permitiu "a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como teimosinha), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento." 2. A modalidade "teimosinha" tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito. 3. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal.(...)”. (REsp n. 2.034.208/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 31/1/2023.) -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. SISBAJUD. SISTEMA COM NOVAS FUNCIONALIDADES. POSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que, depois da pesquisa de ativos financeiros realizada pelo Juízo de origem, substituído o sistema BACENJUD pelo SISBAJUD. 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07484437120208070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 1/6/2021). A realização da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, porquanto o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Novas consultas serão plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. No caso, trata-se de execução, com risco de perecimento do direito em razão da prescrição intercorrente e a apresentação de novos fundamentos para a tentativa de constrição de ativos. Dentro dessa ótica, sendo necessária a localização dos bens do executado, admissível a consulta ao sistema SISBAJUD (“teimosinha”). Em situação similar, esta Corte adotou o mesmo posicionamento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em execução de título extrajudicial indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema INFOJUD. 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há quase dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso conhecido e provido”. (07069719020208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJe 24/9/2020). Cumpre ressaltar, ainda, que a medida buscada pelo agravante busca reduzir o prazo de tramitação do feito e, também, aumentar a efetividade das decisões judiciais. Assim, a busca por ativos financeiros prestigia o princípio da menor onerosidade ao devedor, sem deixar de lembrar que a execução deve ser realizar no interesse do credor. No entanto, não atende ao princípio da proporcionalidade a repetição programada do sistema SISBAJUD pelo prazo de 60 dias, poia não houve reiteração automática anterior pelo período de 30 dias, prazo normalmente fixado quando da primeira utilização da ferramenta “teimosinha”. Veja-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E COOPERAÇÃO. PERÍODO DE REPETIÇÃO DE 60 (SESSENTA) DIAS. DESPROPORCIONALIDADE. INDEFERIMENTO DE CONSULTA A TODOS OS SISTEMAS DE FORMA PREVENTIVA PELO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE POSTULAÇÃO NESSE SENTIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. TRECHO DECOTADO DA DECISÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido do exequente de busca de valores do executado por meio de consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 60 (sessenta) dias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível a consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, para a busca de ativos financeiros do executado; (ii) estabelecer se a medida atende aos princípios da cooperação, razoabilidade e eficiência processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A renovação de pesquisa ao sistema SISBAJUD é autorizada com base no princípio da cooperação (CPC, art. 6o), desde que o decurso de tempo e a ausência de localização prévia de bens justifiquem a medida, promovendo maior celeridade e eficiência processual. 4. A modalidade “teimosinha” do SISBAJUD, que permite reiterações automáticas, é considerada ferramenta legal e eficiente, sendo adequada ao caso em análise para aumentar a probabilidade de êxito na execução, como reconhecido pela jurisprudência do STJ. 5. No caso, a última consulta ao sistema SISBAJUD ocorreu há mais de um ano, configurando tempo razoável para justificar novas diligências. 6. A renovação da consulta ao sistema está em consonância com os princípios da proporcionalidade, eficiência e celeridade, considerando o tempo decorrido e as peculiaridades do caso. 7. Não se revela proporcional que a repetição programada do sistema SISBAJUD se dê pelo prazo de 60 (sessenta) dias, uma vez que não houve reiteração automática anterior sequer pelo período de 30 (trinta) dias, prazo que ordinariamente costuma ser fixado pelos Magistrados quando da primeira utilização da ferramenta “teimosinha”. 8. O princípio da adstrição, que se encontra previsto no art. 492 do Código de Processo Civil, estabelece que o Juiz deve decidir a causa nos limites do que foi pedido pelas partes. 8.1. No caso, não pode o Juízo a quo, abstratamente, e preventivamente, sem que exista formulação do credor, decidir sobre a possibilidade ou não de realização de pesquisas a todos os sistemas disponíveis, porquanto não houve postulação pelo exequente nesse sentido. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Teses de julgamento: 1. É cabível a renovação de pesquisa junto ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo período de 30 (trinta) dias, quando demonstrado decurso temporal relevante e persistência na ausência de localização de bens do devedor. 2. O princípio da cooperação processual impõe ao Magistrado a adoção de medidas que assegurem a efetividade da execução, atendendo aos limites de razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 6o e 492. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma; STJ, AgInt no REsp n. 2.134.527/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma; TJDFT, Acórdão 1776745, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível.” (0711607-26.2025.8.07.0000, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe: 31/07/2025.) - grifamos. Nos termos dos art. 1.011, inciso I, e art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao recurso para que seja realizada a penhora de ativos por meio da ferramenta SISBAJUD na modalidade “teimosinha” em nome do executado, pelo período de 30 dias consecutivos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de setembro de 2025 14:27:27. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador